Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600461-69.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): IMPETRANTE: PARTIDO PROGRESSISTA
Órgão julgador: IMPETRANTE: PARTIDO PROGRESSISTA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600461-69.2020.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 10/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600455-62.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Mandado de Segurança
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com Pedido de Liminar nº 0600461-
69.2020.6.16.0000 impetrado por Coligação Cuidar De Maringá e Partido Progressistas (Órgão
Provisório de Maringá/PR), em face Airton Vargas Da Silva ante decisão proferida pelo juízo 154ª
Zona Eleitoral, nos Autos nº 0600184-76.2020.6.16.0154 (Requer: A concessão de medida liminar,
inaudita altera pars, a fim de determinar a revogação da decisão do magistrado de origem,
especialmente para que i) altere o sistema de entrega de mídia, admitindo, também, a entrega em
PENDRIVE no formato de arquivo que melhor atenda às emissoras de televisão; ii)
subsidiariamente, que se mantido apenas a entrega por meio da "NUVEM" que seja admitida a
utilização de servidores de hospedagem concorrentes da empresa indicada gratuitos e/ou outros
com preços mais acessíveis (v. g.GDRIVE, ONE DRIVE, DROPBOX etc.), e que, da mesma forma,
cumpram a finalidade requerida; iii) subsidiariamente, que em caso de entendimento diverso
determine que a Televisão Cultura de Maringá Ltda arque com os custos de envio do material pela
empresa em que há a exigência concessão de medida liminar, inaudita altera pars, a fim de
determinar a revogação da decisão do magistrado de origem, especialmente para que i) altere o
sistema de entrega de mídia, admitindo, também, a entrega em PENDRIVE no formato de arquivo
que melhor atenda às emissoras de televisão; ii) subsidiariamente, que se mantido apenas a
entrega por meio da "NUVEM" que seja admitida a utilização de servidores de hospedagem
concorrentes da empresa indicada gratuitos e/ou outros com preços mais acessíveis (v. g.GDRIVE,
ONE DRIVE, DROPBOX etc.), e que, da mesma forma, cumpram a finalidade requerida; iii)
subsidiariamente, que em caso de entendimento diverso determine que a Televisão Cultura de
Maringá Ltda arque com os custos de envio do material pela empresa em que há a exigência; No
mérito, que conceda a segurança, a fim de revogar em definitivo a decisão do Impetrado
mencionada no tópico retro, para fins de i) alterar o sistema de entrega de mídia, admitindo,
também, a entrega em PENDRIVE no formato de arquivo que melhor atenda às emissoras de
televisão; ii) subsidiariamente, que se mantido apenas a entrega por meio da "NUVEM" que seja
admitida a utilização de servidores de hospedagem concorrentes da empresa indicada gratuitos
e/ou outros com preços mais acessíveis (v. g.GDRIVE, ONE DRIVE, DROPBOX etc.), e que, da
mesma forma, cumpram a finalidade requerida; iii) subsidiariamente, que em caso de entendimento
diverso determine que a Televisão Cultura de Maringá Ltda arque com os custos de envio do
material pela empresa em que há a exigência).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PARTIDO PROGRESSISTA (IMPETRANTE)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
CUIDAR DE MARINGA 40-PSB / 11-PP (IMPETRANTE)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17137
866
05/11/2020 14:56 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.728
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600461-69.2020.6.16.0000 – Maringá – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
IMPETRANTE: PARTIDO PROGRESSISTA
- OAB/PR0074418
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA
IMPETRANTE: CUIDAR DE MARINGA 40-PSB / 11-PP
- OAB/SC45746
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS
- OAB/PR0090004
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA
- OAB/PR0096350
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF
- OAB/PR0058491
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS
- OAB/PR0086785
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0036400
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR
- OAB/PR0031150
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI
- OAB/PR0074418
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. MANDADO DE SEGURANÇA. FORMATO DE
ENTREGA DAS MÍDIAS DE PROPAGANDA DO HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO. REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MÍDIA.
DEFINIÇÃO DO ENVIO POR MEIO DO SERVIÇO DE
.
STREAMING PLAYER
ATO COATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DOS IMPETRANTES PARA
ALTERAÇÃO DESTE FORMATO. COMPATIBILIDADE COM AS
CONDIÇÕES TÉCNICAS DA EMISSORA. ALEGAÇÃO DE DUPLA
COBRANÇA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E
ILEGALIDADE NA DECISÃO. LIMINAR INDEFERIDA. SEGURANÇA
DENEGADA.
Não havendo conciliação entre os representantes partidários e as emissoras
participantes na reunião para elaboração do plano de mídia do município, o
magistrado decidiu pela entrega dos arquivos por meio de
. Decisão
players
confirmada no ato apontado como coator.
Em que pese a transmissão da propaganda pela TV Cultura de Maringá - RPC
tenha se encerrado na data do dia 20/10, remanesce o interesse processual dos
impetrantes no presente Mandado de Segurança, na medida em que há
possibilidade de haver segundo turno no Município.
Da leitura do artigo 67 da Resolução-TSE nº 23.610/2019, extrai-se que os
partidos políticos interessados devem se adequar às condições técnicas da
emissora, o que alcança o meio de entrega da mídia, que, no caso, é o serviço de
streaming chamado
.
player
Num. 17137866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501313286900000016556292
Número do documento: 20110501313286900000016556292

4. Não comprovada de plano a alegação de dupla cobrança por parte da emissora,
mostra-se inviável a via processual eleita para o exame da questão.
5. Segurança denegada.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela COLIGAÇÃO CUIDAR DE
MARINGÁ e pelo PARTIDO PROGRESSISTAS (Órgão Provisório de Maringá/PR) em face de
decisão do Juiz da 154ª Zona Eleitoral de Maringá, que, no bojo da Petição Cível nº
0600184-76.2020.6.16.0154, ajuizada pelos impetrantes em face da Televisão Cultura de
Maringá Ltda. (RPC), indeferiu pedido que visava alterar o sistema de entrega de mídia da
propaganda eleitoral gratuita na televisão, mantendo-se a entrega por meio de serviço de
(ID 10910766 – f. 168).
players
Alegam os impetrantes que a imposição do serviço pago de
para entrega
players
das mídias majorou drasticamente os custos de campanha em detrimento do processo
democrático.
Aduzem, em síntese, que: a) na reunião para elaboração do plano de mídia, em
desacordo com a manifestação de todos os partidos, a autoridade coatora acolheu proposição
feita pela RPC, em afronta ao artigo 68 da Resolução nº 23.610/2019, que prevê a
possibilidade de deliberação acerca do encaminhamento eletrônico dos arquivos com a
propaganda; b) o horário eleitoral não deve ter custos para partidos e políticos e que sua
cobrança acarreta o cerceamento do direito dos candidatos, vez que, grande parte não possui
provisão para tais gastos; c) os custos deste serviço já estão embutidos no valor do tempo para
exibição da propaganda eleitoral, pela qual a emissora já é remunerada por meio de isenções
fiscais; d) é abusiva a dupla cobrança pelo serviço, que é prestado somente por quatro
empresas homologadas pela RPC; e) os valores específicos para cada envio são absurdos,
totalizando R$ 2.600,00 por dia; f) não se pode admitir tal imposição de custos a partidos e
candidatos, sem a sua anuência, sob pena de onerar excessivamente ou, ainda, inviabilizar a
realização de propaganda no horário eleitoral gratuito; g) fere também o interesse coletivo do
eleitorado de conhecer propostas e planos de governo daqueles que não tem condições
financeiras de arcar com os custos; h) todos os computadores possuem entrada USB e a
entrega do
não importa contato físico, reforçando que a decisão vai na contramão da
pendrive
exigência de campanhas eleitorais mais baratas; i) os argumentos despendidos acerca da
impossibilidade de recepção do conteúdo por outros meios são claramente “
”, não
ad terrorem
havendo qualquer comprovação técnica de que a recepção das mídias por meio físico traga
Num. 17137866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501313286900000016556292
Número do documento: 20110501313286900000016556292

riscos tão graves para a representada; j) a empresa aceita o envio de vídeos de particulares
gravados em seus celulares, deixando claro que os óbices apontados são na verdade a
revelação de entendimento diverso; k) a escolha das empresas para entrega das mídias fere
normas de direito concorrencial (ID 10901316).
Pleiteiam, a concessão de medida liminar, com a consequente confirmação da
segurança ao final, para determinar à representada que altere o sistema de entrega de mídia,
admitindo a entrega em
, ou, subsidiariamente, a utilização de servidores de
pendrive
hospedagens gratuitos, ou, ainda, que a TV Cultura de Maringá arque com os custos do envio
dos arquivos (ID 10901316).
A liminar foi indeferida, pelo Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann, então Juiz de
plantão, sob o argumento de que em 03/09/2020 foi realizada reunião com todos os órgãos de
Direção Estadual dos partidos políticos, com a participação do Presidente deste Tribunal
Eleitoral, bem como deste Vice-Presidente e representantes das emissoras de televisão, para,
dentre outros assuntos, apresentação da proposta dos veículos de comunicação para que as
mídias de propaganda eleitoral fossem enviadas exclusivamente por players.
Consigna o magistrado plantonista que naquela oportunidade restou acordado
com todos os órgãos partidários estaduais, que as mídias de televisão seriam entregues
mediante a utilização de
. Estando claro que referidos diretórios estaduais teriam a
player
obrigação de repassar as informações às comissões municipais, a fim de se adequarem à nova
determinação, bem como dar suporte para efetivação do novo sistema.
Afirmou que as alegações quanto à dupla cobrança do preço do envio do material
e no que toca à possibilidade de recebimento dos arquivos por meio físico são questões que
exigem conhecimento técnico específico, demandando maior produção probatória e discussão,
o que não é possível nesta estreita via do mandado de segurança (ID 10953216).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela denegação da segurança,
por entender que a despeito dos graves prejuízos econômicos que as restrições possam trazer,
a concessão da segurança não se revela possível e nem adequada, na medida em que os
impetrantes não trouxeram provas pré-constituídas capazes de demonstrar que a emissora
seria capaz de receber os materiais de outra forma (ID 15650816).
É o relatório.
VOTO
O mandado de segurança é medida que visa “proteger direito líquido e certo, não
amparado por
ou
, sempre que, ilegalmente ou com abuso do
habeas corpus
habeas data
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por
parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”,
como fixado no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.
No caso em exame, o mandado de segurança foi impetrado contra decisão do
Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá, proferida nos autos de Petição Cível nº
0600184-76.2020.6.16.0154, pela qual foi indeferido pedido de reconsideração quanto à forma
de entrega das mídias de propaganda eleitoral à TV Cultura de Maringá - RPC, permanecendo
o encaminhamento via player.
Num. 17137866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501313286900000016556292
Número do documento: 20110501313286900000016556292

Ressalte-se que as questões que envolvem o plano de mídia de cada município,
com a definição da ordem e dos dias em que cada emissora veiculará, é definida por meio de
acordo firmado em reunião para a qual são convocados os partidos políticos e os
representantes das emissoras de rádio e televisão, sob a presidência do Juiz Eleitoral
competente.
Na hipótese dos autos, segundo consta na Ata da mencionada reunião (ID
10910766 – f. 163/165), os representantes dos partidos e das coligações registraram não
concordar com o sistema exigido pela RPC, em razão do elevado custo do serviço.
Não havendo conciliação entre os representantes partidários e as emissoras
participantes, o magistrado decidiu pela entrega dos arquivos por meio de
.
players
Diante disso foi ajuizada Petição Cível, por meio da qual foi pleiteada a entrega
por meio físico ou outro com custo mais baixo ou, subsidiariamente, que as emissoras arquem
com o custo do serviço de
, o que foi negado pela decisão ora atacada, nos seguintes
streaming
termos:
2 - Não obstante as relevantes razões de fato apresentadas no requerimento, em princípio
segue hígida a fundamentação legal, qual seja, o art. 27, caput, da Res. TSE23.610, pela
qual na reunião do dia 5 de outubro último foi definido o formato de mídia e a forma de envio
à emissora Televisão Cultura de Maringá Ltda., responsável pela geração da propaganda
eleitoral na televisão entre 9-10-2020 e 20-10-2020, por ter sido informado pela referida
emissora de televisão que a forma única por ela adotada para o recebimento de conteúdo
envolvem a contratação de uma das quatro empresas listadas para que executem a
conversão aos sistemas da emissora e quais seriam o formato e a forma de entrega.
Demais disso, em princípio não anoto a consistência da alegação de que a emissora de
televisão estaria a cobrar em duplicidade, pois o que ela fez foi nominar quatro empresas
externas que executam o serviço e cobram por isso.
Quanto aos custos dos quais a coligação tanto reclama, creio que não é excessivo se
comparado com os custos da produção do próprio material publicitário, o que autoriza dizer
que os envolvidos nos desafios técnicos para a produção do programa eleitoral não são
neófitos no assunto.
Por fim, uma coisa é a emissora manter um canal pelo qual recebe mensagens e vídeos
caseiros e outra bem diferente é processar e montar um bloco de propaganda eleitoral de
mínimo nível de qualidade.
Diante do exposto supra indefiro o pedido de adoção de quaisquer medidas de caráter liminar
(Petição Cível nº 0600184-76.2020.6.16.0154 - ID 10910766 – fl. 168/169)

Observo que, embora a transmissão da propaganda pela TV Cultura de Maringá -
RPC tenha se encerrado na data do dia 20/10, remanesce o interesse processual dos
impetrantes no presente Mandado de Segurança, na medida em que há possibilidade de haver
Num. 17137866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501313286900000016556292
Número do documento: 20110501313286900000016556292

segundo turno no Município, ocasião em que mencionada emissora novamente estará
encarregada de veicular a propaganda eleitoral gratuita.
À toda evidência a impetração de mandado de segurança contra ato judicial é
medida excepcional, condicionada à ocorrência de teratologia da decisão impugnada, seja por
manifesta ilegalidade seja por abuso de poder.
No caso dos autos, a decisão interlocutória atacada não se reveste de teratologia
ou de ilegalidade manifesta.
Com efeito, a Resolução-TSE nº 23.610/2019, que dispõe sobre propaganda
eleitoral e utilização e geração do horário gratuito, prevê em seu artigo 67, o que segue:
Art. 67. As mídias apresentadas deverão ser individuais, delas constando apenas uma peça
de propaganda eleitoral, seja ela destinada à propaganda em rede (bloco) ou à modalidade
de inserções, e deverão ser gravadas e apresentadas em meio de armazenamento
.
compatível com as condições técnicas da emissora
§ 1º As emissoras deverão informar, por ocasião da realização da reunião do plano de mídia,
os tipos compatíveis de armazenamento aos partidos políticos ou coligações para veiculação
da propaganda.
(Destaquei)
Da leitura do dispositivo extrai-se que os partidos políticos interessados devem se
adequar às condições técnicas da emissora, que no caso dos autos é serviço de streaming
chamado
. A intenção é não onerar as emissoras, incumbindo aos partidos observar as
player
condições técnicas daquelas. A propósito, é certo que essa adequação alcança o meio de
entrega da mídia, ou seja, também este deve ser compatível com as possibilidades técnicas da
emissora.
Alegam os impetrantes que o artigo seguinte da resolução (Art. 68 da
Resolução-TSE nº 23.610/2019) prevê a entrega dos arquivos por meio físico. No entanto, o §
1º desse dispositivo prevê a possiblidade de que seja deliberado na reunião pelo
encaminhamento por meio digital.
Da análise conjugada dos dois artigos, tem-se que tanto o meio de
armazenamento quanto a forma de envio dos arquivos devem se adequar às condições
técnicas das emissoras, já que de nada adiantaria o meio de armazenamento ser compatível
se o método de encaminhamento não o for. Como bem pontuado pelo magistrado, na reunião
entre as partes as emissoras demonstraram os motivos da impossibilidade de recebimento dos
arquivos por meio diverso dos
. Por certo, portanto, que os partidos deverão se ajustar
players
às limitações de sistema das emissoras.
Os impetrantes sustentam, ainda, que os custos deste serviço de streaming
ultrapassam sua capacidade financeira, impedindo a disputa igualitária e prejudicando as
campanhas. Contudo, embora o argumento seja relevante, visto que deve sempre ser buscado
o equilíbrio entre os concorrentes na disputa, fato é que a norma assegura às emissoras que
os partidos devem ser adequar às suas condições técnicas.
Num. 17137866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501313286900000016556292
Número do documento: 20110501313286900000016556292

Insta ressaltar que nas eleições anteriores a entrega dos arquivos pelo XDCAM
também impunha dispêndio de valores, que não eram módicos. De mais a mais, os partidos
contam com verbas específicas para custear as suas despesas, as quais, diga-se, já têm a
função de mitigar a discrepância de poder econômico entre os participantes da disputa
eleitoral.
Ademais, não se pode impor à emissora o ônus de disponibilizar um sistema
compatível com os meios de transmissão preferidos pelas agremiações partidárias, tampouco
exigir que a empresa coloque em risco a segurança de seus sistemas ao receber arquivos
suscetíveis a carregar vírus eletrônicos. Se há um sistema mais eficiente e seguro para entrega
de tais mídias com a qualidade necessária e para o qual a emissora está adaptada, seria um
retrocesso exigir que a emissora se adeque aos antigos meios físicos preferidos pelos órgãos
partidários, quando na verdade estes deveriam evoluir e se adequar à nova tecnologia mais
segura, ainda que o custo seja mais alto.
Os impetrantes sustentam ainda que, ao contrário do que alega, a empresa teria
condições técnicas de receber os arquivos por mídia física, bem como estaria sendo
duplamente remunerada pelo espaço na sua grade de programação, ao argumento de que na
sua comercialização de publicidade o custo do serviço de
já está incluído, ao passo
streaming
que na propaganda eleitoral gratuita, em que pese remunerada por meio de isenções fiscais,
visa cobrar indevidamente este envio prestado somente por empresas por ela homologados.
Contudo, como bem pontuado na decisão liminar, há controvérsia quanto a estes
pontos, demandando análise técnica para o exame da questão, mostrando-se inviável para
tanto a via processual eleita. Por oportuno, cito trecho da decisão do Juiz de plantão, Dr. Carlos
Alberto da Costa Ritzmann:
29.Neste contexto, temos que há divergência nas informações trazidas aos autos,
nomeadamente entre a reunião e o acordo efetivados entre os órgãos de comunicação e os
Diretórios Estaduais, e a reunião posteriormente realizada no município de Maringá, com o
órgão municipal, haja vista que na primeira definiu-se pela utilização dos
, enquanto
players
que na segunda alguns partidos se opuseram. Veja-se que embora os partidos tenham se
insurgido sobre a utilização dos
na reunião municipal, não se verifica uma
players
discordância formal dos órgãos partidários municipais neste sentido, mas apenas no âmbito
dos debates, tendo ao final o juízo eleitoral “batido o martelo” quanto à necessidade de
utilização dos
para a veiculação da propagada eleitoral gratuita na tv em 05.10.2020.
players
30.É certo e razoável o fundamento deduzido pelo impetrante, de que aparentemente tem-se
a impressão de que o tratamento dado pela Emissora de Televisão em seus contratos
comerciais é distinto daquela dispensado aos Partidos Políticos, especificamente quanto ao
custo dos
integrar ou não o valor apontado como faturamento, que serve de baliza
players
para se estabelecer o percentual e montante de incentivos fiscais percebidos pela empresa, e
que em caso positivo, levaria à conclusão de que estaria sendo cobrado de forma dobrada.
31.Em igual diapasão as questões levantadas quanto ao modo de envio e recebimento das
mídias, sobretudo quando é de conhecimento público de que qualquer telespectador pode
enviar um vídeo por whatsapp que será exibido em seus telejornais.
Num. 17137866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501313286900000016556292
Número do documento: 20110501313286900000016556292

32.Entretanto, todas estas questões exigem conhecimento técnico específico, cujos
documentos trazidos aos autos não são suficientes para elucidá-las, exigindo-se, claramente,
uma maior produção probatória e discussão, com o estabelecimento do contraditório, o que
não é possível nesta via estreita do mandado de segurança.
33.Com efeito, as provas juntadas nos autos são insuficientes a demonstrar de maneira
inequívoca o direito pleiteado pelo impetrante, não sendo possível admiti-lo como líquido e
. (ID 10953216).
certo

Com efeito, para comprovar sua alegação acerca da dupla cobrança, os
impetrantes promovem a juntada da lista com tabela de preços da Rede Globo e suas afiliadas,
na qual consta preços e condições de compra do espaço comercial na emissora (ID
10909466). Contudo, deixa de demonstrar que o cálculo da aferição das isenções fiscais
decorrentes da veiculação do horário eleitoral gratuito segue os mesmos parâmetros da
contratação comercial da emissora.
Este também é o entendimento esposado no parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral:
A despeito dos graves prejuízos que as restrições impostas pela Televisão Cultura de
Maringá Ltda podem causar aos players do processo eleitoral de Maringá/PR –sobretudo
diante dos custos extraordinários que a transmissão dos arquivos audiovisuais por meio das
plataformas Adtoox, Adstream, A+V Zarpa e VATI podem exigir – a concessão da segurança
pleiteada nesses autos não se revela possível e nem adequada, na medida em que aparte
impetrante não trouxe provas pré-constituídas nos autos capazes de demonstrar que a
emissora interessada seria capaz de receber e transmitir os materiais de propaganda eleitoral
produzidos pelos partidos políticos e candidatos.
Ao revés, a leitura da ata da reunião colacionada aos autos no Id. 10910766, indica que a
Televisão Cultura de Maringá Ltda não possuiria as condições técnicas necessárias para
receber os arquivos audiovisuais de propaganda eleitoral por outros meios além dos players
Adtoox, Adstream, A+V Zarpa e VATI. À míngua de provas de que a referida emissora
poderia receber esses arquivos por outros meios, deve incidir a norma prevista no artigo 67,
caput, da Resolução TSE nº 23.610/2019 (...) (ID 15650816)
Verifica-se, por fim, que o formato de
cumpre todos os requisitos exigidos
player
pelo § 1º do artigo 68 da resolução de regência, a saber: meios que assegurem o imediato
atesto de recebimento e da boa qualidade técnica; meio para devolução ao partido, caso
necessário; e direito de acesso a todos os partidos e prazos de conservação. Tanto é assim
que este formato já foi usado nas eleições de 2018 em outros estados. Saliente-se que o direito
de acesso a todos os partidos não significa dizer que tal acesso tenha que ser gratuito, mas
que esteja disponível a todos os interessados em adquirir o serviço.
Por todo o exposto, impõe-se a denegação da segurança, nos moldes da liminar
antes concedida.

Num. 17137866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501313286900000016556292
Número do documento: 20110501313286900000016556292

DISPOSITIVO
Nessas condições, voto no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA.
DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0600461-69.2020.6.16.0000 - Maringá - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - IMPETRANTE: PARTIDO PROGRESSISTA, CUIDAR
DE MARINGA 40-PSB / 11-PP - Advogado do(a) IMPETRANTE: SIMONE YURIKO TANAKA -
PR0074418 Advogados do(a) IMPETRANTE: MARIELLA KRAUS - SC45746, PEDRO FIGUEIREDO
ABDALA - PR0090004, CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - PR0096350, JULIANA COELHO
MARTINS - PR0058491, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR0086785, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR0057666, VANIA DE AGUIAR - PR0036400, FLAVIO PANSIERI -
PR0031150, SIMONE YURIKO TANAKA - PR0074418 -- AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR-

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Desembargador Federal. Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou-se suspeito. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17137866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501313286900000016556292
Número do documento: 20110501313286900000016556292